Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738546-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL RECORRIDO: JOSE AUGUSTO GUIMARAES, ICATU SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOACIR ARTUR FAHEL GUIMARAES DESPACHO Intime-se a recorrente FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL para que se manifeste acerca das petições de IDs 44590959 e 44668079, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024